Tribunal: TJDFT
Processo: 0002236-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002236-12.2017.8.07.0016 RECORRENTE: GUILHERME BATISTA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Se o laudo oficial foi conclusivo quanto à incapacidade da vítima por mais de 30 dias para as atividades habituais, torna-se desnecessário laudo complementar, sendo inviável o acolhimento da tese de afastamento da qualificadora e desclassificação do delito para lesão corporal leve. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. A adoção da fração de aumento correspondente a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas pelo delito encontra guarida na jurisprudência e não se apresenta desproporcional. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime cometido em face de uma das vítimas, devem ser afastados todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive a condenação à indenização mínima a título de danos morais. Em relação à outra vítima, deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida. O recorrente alega violação aos artigos 168, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Penal, e 129, §§ 1o, inciso I, e 9o, do Código Penal, asseverando ausência de laudo complementar e de prova testemunhal para comprovação da incapacidade da vítima pelo prazo de 30 (trinta) dias. Entende que somente o referido laudo poderia comprovar a materialidade do delito e a gravidade do crime de lesões corporais, razão pela qual entende que deve haver a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de lesão corporal no contexto de violência doméstica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 168, §§ 2o e 3o, do CPP, e 129, §§ 1o, inciso I, e 9o, do CP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “se o laudo oficial foi conclusivo quanto à incapacidade da vítima para suas atividades habituais por mais de 30 dias, torna-se desnecessário o laudo complementar e, da mesma forma, a prova testemunhal nesse sentido” (ID 49878924). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O Laudo de Exame de Corpo Delito no 49.705/16 (ID 45463669 – págs. 63/64), realizado em 12/12/2016, dois dias após os fatos, atestou que a vítima Adrielly apresenta gesso braquiopalmar à esquerda; ferida contusa de aproximadamente 3 centímetros, em ‘y’ na região fronto-temporal esquerda; ferida contusa linear de aproximadamente 8 centímetros, suturada, na região parieto-occiptal; ferida contusa de aproximadamente 2 centímetros, com cauda de escoriação de aproximadamente 5 centímetros, não saturada, na região parietal direita; pequenas escoriações na mão direita; pequenas escoriações na região epigástrica; equimose na região sacrococcígea. Segundo relatório médico, foi atendida em 10/12/2016 no HBDF, com fratura de antebraço esquerdo (ulna) e lesões na cabeça (g.n.). E concluiu que as lesões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (resposta ao 5o quesito)” (ID 46338983). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027